Tribunal: TJMT
Processo: 0003110-15.2016.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003110-15.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE DE CADAVERES HUMANOS ORIUNDO DE MORTE VIOLENTA ATÉ O IML PARA REALIZAÇÃO DE NECRÓPSIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo comprovação DA NECESSIDADE DE TRANSPORTE DE CADAVERES HUMANOS ORIUNDOS DE MORTE VIOLENTA ATÉ O IML, PARA QUE SEJA REALIZADA A NECRÓPSIA, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, em respeito ao direito constitucional à saúde E à dignidade da pessoa humana.

2. NO CASO, Inexiste QUALQUER violação ao PRINCÍPIO da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ESTADO que proceda O TRANSPORTE DE CADAVERES HUMANOS ORIUNDOS DE MORTE VIOLENTA ATÉ O IML, PARA QUE SEJA REALIZADA A NECRÓPSIA, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente omitidos pelo Poder Público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para determinar que o réu
“
proceda com as providências necessárias para a captação e transporte dos cadáveres humanos, oriundos de morte violenta, que ocorra em Campo Novo do Parecis/MT, do local do crime até o IML em que ocorrerá a realização da necrópsia
”
.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a perda do objeto da demanda, em razão do Decreto n. 183/2015, que já resolveu a questão.

Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta que se revela indevida a interferência do Poder Judiciário nos atos que envolvem juízo de conveniência e oportunidade do administrador público em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Segue sustentando, que deve ser observado o princípio da reserva do possível, mormente por não possuir previsão orçamentária, sendo impossível a realização de qualquer política pública nesse sentido.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 127532771), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres (id. 130249155), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública c/c obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo que, no dia 20.05.2016, foi instaurado inquérito civil na promotoria de justiça do Município de Campo Novo do Parecis/MT, para apurar a ausência de perito oficial médico legista nos finais de semana na referida Comarca, sendo averiguado que a POLITEC não está fazendo a captação e o transporte de cadáver humano da cena do crime até o local da realização da necrópsia no IML, gerando prejuízos aos trabalhos da polícia judiciária civil e também à população.

A MMª Juíza deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a intimação do réu, a fim de que procedesse com as providências necessárias para a captação e transporte dos cadáveres humanos, oriundos de morte violenta, que ocorra em Campo Novo do Parecis/MT, do local do crime até o IML (id. 127532761 – pág. 10/19).

Após o devido processo legal, a douta magistrada a quo, sob o fundamento de que
“compete à POLITEC a obrigação de captar e transportar o cadáver humano, oriundo de morte violenta que ocorra neste município de Campo Novo do Parecis(MT), do local do crime até o local em que ocorrerá a realização da necrópsia”
, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para determinar que o réu
“
proceda com as providências necessárias para a captação e transporte dos cadáveres humanos, oriundos de morte violenta, que ocorra em Campo Novo do Parecis/MT, do local do crime até o IML em que ocorrerá a realização da necrópsia
”
(id. 127532766)
.

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a perda do objeto da demanda, em razão do Decreto n. 183/2015, que já resolveu a questão.

Sem razão. Ainda que o apelante defenda a existência de perda superveniente do objeto na espécie, ante a edição do Decreto n. 183/2015, convém destacar que a obrigação objeto do recurso somente foi cumprida em razão do deferimento da medida liminar (id. 127532761 – pág. 10/19).

Assim, se o feito fosse julgado sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, por certo que não haveria o cumprimento da obrigação pelo Estado, permanecendo o
status quo ante
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL GRATUITO — PERDA DO OBJETO — CUMPRIMENTO DA LIMINAR — NÃO OCORRÊNCIA.

Não se acolhe tese de perda do objeto, em ação civil pública julgada procedente, que versa sobre transporte escolar municipal gratuito,
em que a obrigação só foi cumprida por meio do deferimento da liminar
.

Recurso não provido.”
(RAIN n. 90.093/2014, 4ª Vara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 12.08.2014 – negritei)

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação.

Sem razão
. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que a condutora do feito analisou todas as questões trazidas à baila pelas partes quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de dar procedência ao pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência do feito.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX, da CF, além dos arts. 489, §1º, inc. IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, de modo que
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta que se revela indevida a interferência do Poder Judiciário nos atos que envolvem juízo de conveniência e oportunidade do administrador público em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Segue sustentando, que deve ser observado o princípio da reserva do possível, mormente por não possuir previsão orçamentária, sendo impossível a realização de qualquer política pública nesse sentido.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma.

In casu
, pelo que se denota do conjunto probatório produzido na demanda, após a instauração de inquérito civil em 20.05.2016 pelo representante do Ministério Público na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, para apurar a apurar a ausência de perito oficial médico legista nos finais de semana na referida Comarca, foi constatado que a POLITEC não está fazendo a captação e o transporte de cadáver humano da cena do crime até o local da realização da necrópsia no IML, gerando prejuízos aos trabalhos da polícia judiciária civil e também à população (id. 127532760 – pág. 18/36).

À vista disso, é incontroverso o fato de que a POLITEC não está captando e transportando os cadáveres humanos oriundos de morte violenta da cena do crime até o local da realização da necrópsia, qual seja, no IML da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, configurando violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Assim, a determinação judicial para que o réu proceda com as providências necessárias para a captação e transporte dos cadáveres humanos, oriundos de morte violenta, que ocorra em Campo Novo do Parecis/MT, do local do crime até o IML em que ocorrerá a realização da necrópsia, embora em aparente afronta ao princípio constitucional da separação de poderes, previsto no art. 2º, da CF, se mostra acertada.

Isso porque, com a devida vênia, impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, assiste competência para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Dessa forma, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público. A Propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, ARE n. 886710 AgR, 1ª Turma, Rela. Min. Rosa Weber, j. 03.11.2015 – negritei).

Nesse contexto, restando cristalino a omissão administrativa na espécie, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Com efeito, é certo que alegação de reserva do possível, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da administração pública, cabendo deste modo ao Judiciário perquirir se o administrador tem adotado medidas efetivas no intuito de alcançar os objetivos constitucionais nas medidas de suas disponibilidades financeiras, o que não ocorreu.

Logo, as irregularidades indicadas na inicial, configuram violação à dignidade humana e à saúde, todos assegurados na Constituição Federal, inexistindo qualquer vedação para que a Administração Pública Estadual cumpra a obrigação determinada no ato sentencial recorrido.

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – CAPS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA, SAÚDE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ACESSIBILIDADE – DIREITOS ASSEGURADOS NA CRFB – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXÍGUO – DILATAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – PROVIMENTO PARCIAL – RETIFICAÇÃO, EM PARTE, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que o prédio do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Infanto Juvenil, do Município de Cuiabá, encontra-se em péssima situação, colocando em risco os servidores e usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja realizada ampla reforma, em respeito ao direito constitucional à segurança, à saúde, à dignidade da pessoa humana e à acessibilidade.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na CRFB
.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado para, no máximo, 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.”
(REEX n. 1029215-05.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.02.2023 – negritei)

Assim, concordo com o condutor do feito quanto este assevera que
“compete à POLITEC a obrigação de captar e transportar o cadáver humano, oriundo de morte violenta que ocorra neste município de Campo Novo do Parecis(MT), do local do crime até o local em que ocorrerá a realização da necrópsia, de modo que a condenação do requerido em tal obrigação é medida que se impõe”
(id. 127532766).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 130249155), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023